Tribunal: STF
Processo: ARE 1495091
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “DECLARATÓRIA. Inexistência de relação jurídico-tributária. Imunidade relativa à produção e comercialização de livro eletrônico. Pedido de cumprimento definitivo que não veio acompanhado do título exequendo, o que inviabiliza a análise dos parâmetros definidos pela condenação que se pretende executar. Inicial que tampouco foi instruída com a certidão de trânsito em julgado. Embora a questão de fundo tenha sido analisada pelo C. STF em sede de repercussão geral (Tema 593), só cabe falar em cumprimento definitivo quando formalmente certificada a impossibilidade de interposição de recursos, mesmo porque sequer há nos autos cópia do recurso extraordinário da requerida e que, ao que consta, não foi analisado. Planilhas ofertadas que, ademais, contemplam valores divorciados do pedido formulado initio litis. Sentença de extinção mantida. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 2, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, d do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, em razão do decidido, no âmbito da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE-RG 330.817, a parte recorrente apresentou ação de cumprimento de sentença.



    Argumenta-se que o cerne da questão dos autos é a inexigibilidade de tributo estadual (ICMS) sobre os livros, jornais, revistas, periódicos e catálogos produzidos pela autora, ora recorrente. Aduz-se que referidos produtos, tratados nesta ação, não se distinguem de seus congêneres impressos em papel, além do novo suporte utilizado: o disco ótico conhecido como CD.



    Afirma-se que a negativa de viabilizar o cumprimento de sentença, para efetivação da imunidade, implica restrição da livre veiculação do pensamento, do acesso à cultura, da educação e do conhecimento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega o direito ao cumprimento de sentença, para a extensão da imunidade tributária concedida a livros, jornais, periódicos e ao papel destinado a sua impressão aos suportes físicos ou imateriais utilizados na veiculação de livro eletrônico.



    Entretanto, o Tribunal de origem não tratou dessa questão, tendo em vista que, limitou-se extinguir o pedido do cumprimento definitivo de sentença em razão da ausência de peças obrigatórias para instrução, conforme se verifica do seguinte trecho:



    “A ora apelante formulou pedido de cumprimento definitivo de sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária no que tange ao ICMS incidente sobre produção e comercialização de livro eletrônico. Faz-se necessário transcrever o pedido formulado initio litis:



    (...)



    Ocorre que o pedido de cumprimento não veio acompanhado do título exequendo, qual seja, a sentença proferida. Foi instruído apenas com o Acórdão que rejeitou o apelo fazendário e a remessa necessária (fls. 32/39), o qual, como bem observado pelo Juízo a quo, não basta, pois, uma vez confirmada in totum a sentença pelo tribunal, os parâmetros do título encontram-se no pronunciamento de mérito da primeira instância, salientando-se que se tratava de autos físicos. O fato de ter havido a juntada após o decreto de extinção do pedido de cumprimento não tem o condão de viabilizar o acolhimento do pleito. Em outras palavras, inviável requerer o cumprimento de título executivo judicial sem apresentar o próprio título.



    Além disso, é fato incontroverso que também não veio aos autos a certidão de trânsito em julgado relativa à fase de conhecimento, o que é óbice ao pedido formulado, que foi de cumprimento definitivo.



     Não bastasse, a planilha ofertada ainda contempla valores anteriores à data da propositura, o que contraria o pedido formulado na vestibular, na qual se destacou que não se pretendia a repetição de indébito dos valores pagos até a data do ajuizamento.



    Mesmo que já exista tese firmada em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, isto não desobriga a apresentação do título e da certidão de trânsito em julgado, até porque sequer foi apresentada a cópia do recurso interposto pela FESP e dirigido à Instância Superior 



    No que diz respeito ao período posterior ao ajuizamento, não seria necessário, prima facie, a juntada de comprovantes de pagamento, até porque o ICMS é declarado e recolhido pelo próprio contribuinte e não há nos autos notícia de inadimplência. Eventual controvérsia quanto a valores, que se encontram discriminados nas notas (mas não eram recolhidos de forma individualizada), poderia ser dirimida por perícia. Porém, o pedido, nos termos em que formulado, contém vícios formais que impedem seu regular prosseguimento, pelo que a r. sentença não comporta reparos”. (eDOC 139, p. 6-7)



    Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca da matéria suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



     Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Além disso, depreende-se do excerto acima que a instância de origem decidiu acerca da intempestividade dos embargos à execução na hipótese, com base no contexto fático-probatório dos autos.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 139, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente